Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-53.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703928-53.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE DO PATROCINIO LEAL RECORRIDO: JOSE WANDERLEY MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. LITÍGIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O ESTATUTO DA EMPRESA. 1. A arbitragem surge, como forma alternativa à jurisdição, para resolução de conflitos versando sobre direitos disponíveis, por liberalidade das partes. 2. De acordo com o art. 4o da Lei no 9.307/96, que regulamenta a arbitragem, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 3. Inaplicável a cláusula de arbitragem quando o litígio não guarda relação com o estatuto da empresa em que foi instituído o compromisso arbitral. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.116 do Código Civil, 1o, 3o, 4o, §1o, e 8o, parágrafo único, todos da Lei no 9.307/96, e 136-A, 223, § 2o, 224, inciso I, e 227, § 3o, todos da Lei no 6.404/76, asseverando ser válida a previsão de cláusula compromissória da empresa incorporada, porquanto a sucessão de empresas por incorporação determina a extinção de sua personalidade jurídica, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717, e VÍTOR FORTINI DÜVELIUS OAB/DF 55.121. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.116 do Código Civil, 1o, 3o, 4o, §1o, e 8o, parágrafo único, todos da Lei no 9.307/96, e 136-A, 223, § 2o, 224, inciso I, e 227, § 3o, todos da Lei no 6.404/76. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717, e VÍTOR FORTINI DÜVELIUS OAB/DF 55.121. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024